Tribunal: STF
Processo: RE 293970
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A.
JULGAMENTO PELO PLENÁRIO: "LEADING CASE": POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE VERSADO O MESMO TEMA,
PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. SALÁRIO EDUCAÇÃO: LEGITIMIDADE DE
SUA COBRANÇA ANTES E APÓS À CF/88.
                I. - Legitimidade constitucional da atribuição conferida
ao Relator para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a
dar provimento a este - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art.
38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A - desde que, mediante recurso,
possam as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
Precedentes do STF.
               II. - A existência de precedente firmado pelo Plenário do
STF autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema
(RI/STF, art. 101), ainda que o acórdão do "leading case", proferido
pelo Plenário, não tenha sido publicado, ou, caso já publicado,
ainda não haja transitado em julgado. Precedente do STF: RE 216.259
(AgRg)-CE, Celso de Mello, "DJ" de 19.5.2000.
               III. - O Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário,
julgando procedente pedido formulado em ação declaratória de
constitucionalidade,  declarou a "constitucionalidade, com força
vinculante, com eficácia erga omnes e com efeito ex tunc, do art.
15, § 1º, incisos I e II, e § 3º da Lei nº 9.424, de 24/12/96" (ADC
3-DF, Ministro Nelson Jobim, "D.J." de 14.12.99). Frise-se, ainda,
que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário, não conheceu de
recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, que versava a
respeito da cobrança da contribuição do salário-educação
posteriormente à Lei 9.424/96 (RE 272.872-RS, Relator Ministro Ilmar
Galvão, "D.J." de 19.4.2001). Finalmente, em 17.10.2001, o Supremo
Tribunal Federal, pelo seu Plenário, não conheceu de recurso
extraordinário interposto pelo contribuinte, em que se questionava a
cobrança da citada contribuição na vigência da Constituição Federal
de 1988, mas em período anterior à Lei 9.424/96. É dizer, o Supremo
Tribunal Federal, no citado julgamento, deu pela constitucionalidade
do DL 1.422/75, art. 1º, §§ 1º e 2º, e pela recepção, pela C.F./88,
da alíquota de 2,5% fixada pelo Decreto 87.043, de 22.3.82, que
perdurou até ter vigência a Lei 9.424, de 24.12.96 (RE 290.079-SC,
Relator Ministro Ilmar Galvão). Seguiram-se julgamentos, no mesmo
sentido e na mesma sessão, de inúmeros outros recursos
extraordinários. O RE, pois, é inviável. Nego-lhe seguimento (art.
557, caput, do C.P.C.).
IV. - Agravo não provido.